Tribunal: TJMT
Processo: 0009139-16.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009139-16.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OFICINA DE ARTES OLIVEIRA LIMITADA - ME - CNPJ: 05.673.433/0001-21 (APELANTE), ERICK SOARES TELES - CPF: 024.501.101-35 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ERASMO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 429.374.421-53 (APELANTE), PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.361.975/0001-12 (APELANTE), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (ADVOGADO), PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.361.975/0001-12 (APELADO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (ADVOGADO), OFICINA DE ARTES OLIVEIRA LIMITADA - ME - CNPJ: 05.673.433/0001-21 (APELADO), ERICK SOARES TELES - CPF: 024.501.101-35 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ERASMO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 429.374.421-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA INAPTA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inaptidão do Cadastro de Pessoa Jurídica perante a Receita Federal não significa necessariamente inatividade da empresa, mas ausência de declarações de Imposto de Renda ou outra irregularidade, o que não impede o prosseguimento deste feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0009139-16.2013.8.11.0041 interposto por OFICINA DE ARTES OLIVEIRA LIMITADA – ME contra sentença proferida na “AÇÃO MONITORIA” onde litiga com PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 180387992 o magistrado a quo julgou extinta esta fase de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 180387998 que a empresa existe e seu CNPJ não foi inativado e sim considerado inapto, ou seja assim temos, a empresa existe e tem algumas atividade que não pode executar, como a contratação com poder público, e outas, não e motivo para se descartar a sua existência;

Aduz que o trâmite processual não obedecera a determinação de, antes de se extinguir o processo, nessas hipóteses, proceder-se com a intimação pessoal da parte (e não somente do patrono dessa). Além disso, tal proceder somente poderia ocorrer com a provocação expressa da parte adversa, o que, na situação em debate, não ocorrera. (CPC, art. 485, § 1o);

Requer o conhecimento e o provimento do Recurso de Apelação, a fim de reformar ou anular a sentença de extinção do feito de primeiro grau, determinado o prosseguimento da execução;

Contrarrazões sob ID. 180383751.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O juiz a quo julgou a ação extinta sem resolução do mérito a presente ação por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Foi juntado nos autos cadastro da pessoa jurídica da acionada onde consta sua inaptidão perante a receita federal (ID. 180387988).

Ocorre que a inaptidão perante a Receita Federal não significa necessariamente inatividade, mas pode significar ausência de declarações de Imposto de Renda ou outras irregularidades, conforme se indica no art. 81 da Lei no 9.430/1996, in verbis:

“Art. 81. As inscrições no CNPJ serão declaradas inaptas, nos termos e nas condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, quando a pessoa jurídica: (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

I - deixar de apresentar obrigações acessórias, por, no mínimo, 90 (noventa) dias a contar da omissão; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

II - não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

III - for inexistente de fato, assim considerada a entidade que: (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

a) não dispuser de patrimônio ou de capacidade operacional necessários à realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado; (Incluída pela Lei no 14.195, de 2021)

b) não for localizada no endereço informado no CNPJ; (Incluída pela Lei no 14.195, de 2021)

c) quando intimado, o seu representante legal: (Incluída pela Lei no 14.195, de 2021)

1. não for localizado ou alegar falsidade ou simulação de sua participação na referida entidade ou não comprovar legitimidade para representá-la; ou (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

2. não indicar, depois de intimado, seu novo domicílio tributário; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

d) for domiciliada no exterior e não tiver indicado seu procurador ou seu representante legalmente constituído no CNPJ ou, se indicado, não tiver sido localizado; ou (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

e) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo quando a paralisação for comunicada; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

IV - realizar operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

V - tiver participado, segundo evidências, de organização constituída com o propósito de não recolher tributos ou de burlar os mecanismos de cobrança de débitos fiscais, inclusive por meio de emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias ou cessão de créditos inexistentes ou de terceiros; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

VI - tiver sido constituída, segundo evidências, para a prática de fraude fiscal estruturada, inclusive em proveito de terceiras empresas; ou (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

VII - encontrar-se suspensa por no, mínimo, 1 (um) ano. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)”

Assim, o indeferimento da análise do IDPJ apenas pelo fato tão somente de constar a empresas como "inapta" constitui impedimento injusto ao prosseguimento da presente ação, e por tal motivo não deve prevalecer.

Pelo que, dou provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise dos pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e prosseguir como entender de direito, conforme fundamentado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito, bem como analisar o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024